Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721677-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BB COMERCIO DE TECIDOS LTDA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Manifeste-se a operadora de plano de saúde embargada sobre os embargos de declaração interpostos pela BB Comércio de Tecidos Ltda no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do Art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator